Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-14.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova direta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-14.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Anularam a r. sentença. Declara voto
vencido o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001656-14.2019.8.26.0097
Comarca: Buritama
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto n. 9843
Ação de regresso. Dano material. Oscilação
na tensão de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos. Sentença de
procedência. Apelo da concessionária de
energia. Tendo em vista que há inversão do
ônus da prova pela aplicação do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, o que se estende à
seguradora em sub-rogação, e como a parte
contrária pediu produção de provas a
respeito do nexo de causalidade quanto aos
danos nos aparelhos elétricos, é caso de
nulidade da r. sentença para a produção da
prova pericial a respeito, mesmo que
indireta, caso não seja possível a prova
direta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adota-se o relatório do r. Voto originário,
“id est”:
“Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais ajuizou ação regressiva contra a Elektro Redes S/A, pelo
que desembolsou em virtude de danos ocorridos em
equipamentos eletrônicos de seus segurados, supostamente
ocasionados por oscilação na tensão de energia elétrica. O d.
Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido (fls. 192-195).
Insatisfeita, apela a ré, visando à integral improcedência do feito
(fls. 198-215). Após, vieram as contrarrazões (fls. 219-236).
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.”
Tendo em vista que há inversão do ônus
da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o
que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte
contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de
causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial
a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova
direta.
O ônus da prova cabe à apelante,
inclusive ônus financeiro, sendo que deverá provar todos os
fatos mencionados em sua contestação, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos dos direitos do autor referidos na
petição inicial.
Assim, pelo meu voto, anula-se a r.
sentença para os fins suprarreferidos.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44562
Apelação Cível no 1001656-14.2019.8.26.0097
Comarca: Buritama
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, respeitosamente, minha divergência do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, ressalta-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela companhia
seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa dispõe:
“As
disposições
deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as reclamações
de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros
danos emergentes, o que não exclui a responsabilidade da
distribuidora nesses casos. (Incluído pela REN ANEEL 499, de
03.07.2012)” - grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva
proposta pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de
energia a análise de casos com decisão judicial transitada em
julgado, tem-se que o referido procedimento não é requisito
necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão, afastando-se tal alegação.
No entanto, a autora não apresentou prova de seu
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os laudos apresentados [fls. 26 e 27] foram
unilateralmente produzidos, sendo certo que, em momento algum,
foi oportunizado à ré que periciasse os equipamentos que
apresentaram falhas ou, ainda, que fossem averiguados por perito
judicial.
Veja-se a conclusão dos laudos apresentados:
- Fls. 26: “verificou-se que devido à descarga
elétrica causada por raio na região o aparelho acima relacionado
sofreu danos em seus componentes elétricos/eletrônicos sendo
impossível efetuar reparo nos mesmos”.
- Fls. 27: “Motivo da troca do equipamento - queima
devido a descarga elétrica”.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria à satisfação dos direitos dos consumidores subrogados,
os documentos padecem de clareza em relação aos detalhes
específicos da falha observada e ao método científico empregado
que permitiu a conclusão apresentada, o que impossibilita a
averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à
defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados e
exercer plenamente o contraditório e sua defesa diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações da parte contrária.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de
procedência.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO:
Os
documentos apresentados pela seguradora constituem prova
unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo
causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação
da
concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO
PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO
CÍVEL
Energia
elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos Sentença de procedência
Inconformismo da ré Danos causados por oscilação na corrente
elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica
o ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial
preenchidos e interesse de agir configurado, ante a comprovação
do prévio requerimento administrativo Sub-rogação da seguradora
no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código
Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não
implica na procedência do pedido formulado na inicial.
Ausência de mínima demonstração do nexo de causalidade
entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os
danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma
unilateral - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido,
e impor à autora o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

Recurso
provido.”
[TJSP;
Apelação
Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha
Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020]
Portanto, cabe integral reforma da sentença para
julgar o pedido improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora pelas custas
processuais e honorários advocatícios em favor do causídico da ré,
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento
ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
11FBE14A
5
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1267F51C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001656-14.2019.8.26.0097 e o código de confirmação da tabela acima.